Tribunal: TJDFT
Processo: 0715760-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 273, §1o-B, DO CÓDIGO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 979962. DISTINÇÃO.

1. A Revisão Criminal é uma ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado. Trata-se de medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei.

2. A alteração de orientação jurisprudencial não justifica o reconhecimento de inconstitucionalidade de preceito secundário de norma penal incriminadora, uma vez que não se pode desconstituir uma sentença transitada em julgado, sob pena de violação do princípio da coisa julgada, eternizando a discussão superada na ação de conhecimento e, consequentemente, causando indiscutível insegurança jurídica.

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 979962, fixou a seguinte tese em repercussão geral: "É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei no 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1o-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)

4. O julgado paradigma, ao tratar especificamente da importação de medicamentos sem registro, não declarou a inconstitucionalidade de toda a alteração legislativa promovida pela Lei no 9.677/98 no art. 273 do CP; portanto as condutas de manter em depósito para venda e de vender ou expor à venda medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária e de procedência ignorada não estão abarcadas pela decisão paradigma.

5. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.